Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-86.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, que condenou o réu à pena de 2 meses e 10 dias de detenção e 1 mês e 6 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática de dois crimes de ameaça (CP, art. 147) e três contravenções penais de vias de fato (Decreto-lei no 3.688/1941, art. 21).
2. A sentença suspendeu a pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de ameaça e vias de fato, à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A denúncia narrou que o réu, entre setembro de 2022 e março de 2023, ameaçou e agrediu fisicamente a vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em contexto de violência doméstica.
3. A vítima, em sede inquisitorial e judicial, apresentou relatos coerentes e detalhados sobre as agressões físicas e verbais sofridas, corroborados por depoimentos de testemunhas e familiares.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais e o contexto de intimidade em que os fatos ocorrem.
5. O réu, em juízo, minimizou os fatos, mas admitiu ter dado uma cabeçada na vítima e arremessado um celular, confirmando parcialmente os relatos.
6. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio de provas harmônicas e consistentes.
7. A conduta do réu amolda-se aos tipos penais descritos, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
8. A pena foi fixada com observância dos critérios legais, sendo o regime inicial aberto adequado à reprimenda imposta.
9. Ausente impugnação específica quanto à dosimetria da pena e ao valor indenizatório, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A condenação por ameaça e vias de fato prescinde de prova testemunhal direta quando os relatos da vítima são firmes, consistentes e compatíveis com o conjunto probatório."